Tribunal: TJMT
Processo: 1015957-41.2023.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015957-41.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (ADVOGADO), SUZIMEIRE DA SILVA GOMES - CPF: 667.537.161-49 (AGRAVANTE), JOSIANE COELHO DUARTE GEAROLA - CPF: 704.826.831-04 (ADVOGADO), SEU COMPRADOR com paradeiro desconhecido e TERCEIROS POSSUIDORES (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DO BEM – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO COMPRADOR OU DIRECIONAMENTO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES – PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DA DECISÃO AGRAVADA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Ausentes os requisitos de verossimilhança e relevância a sufragar o entendimento acolhido em liminar e não demonstrados outros motivos para se alterá-la, é de se manter a decisão já proferida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por SUZIMEIRE DA SILVA GOMES, em face da decisão monocrática deste Relator que indeferiu o pedido de efeito suspensivo formulado nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 1015957-41.2023.8.11.0000, pela ora agravante (Id. 175398191).

Em suas razões, de Id. 178314181, a parte agravante requer a reforma da decisão agravada, asseverando que o agravado é SEU COMPRADOR com paradeiro desconhecido e TERCEIROS POSSUIDORES, portanto, não haverá contrarrazões recursais, sendo inócuo o prosseguimento do agravo de instrumento sem que seja integrado o polo passivo da lide, com a localização de referida pessoa.

Requer a outorga do efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento a fim de determinar a imediata busca e apreensão do bem HONDA/C100 DREAM (NACIONAL), Placa JZ0 0930, ano/modelo 1997/1998, cor vermelha, Renavam 00724922970, chassi 9C2HA050WVR008951, com a determinação de bloqueio para circulação junto ao DETRAN/MT.

Sem contraminuta, ante a ausência de qualificação do agravado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Recebo o presente agravo interno, uma vez que restaram comprovados os pressupostos de admissibilidade recursal.

O art. 1.021 do CPC determina que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar à agravada multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final. ”

Em que pese os argumentos expendidos pela parte agravante, mantenho a posição firmada na decisão impugnada, uma vez que não vislumbro motivo jurídico relevante para que seja revista ou alterada, pelo menos até o julgamento definitivo do Agravo de Instrumento.

Para melhor esclarecimento, faço a transcrição dos trechos atinentes aos motivos que ensejaram o indeferimento da liminar.

Vejamos:

“[...]Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que não restaram configurados os pressupostos autorizativos para a concessão da liminar, mesmo porque a própria agravante afirma que não possui a propriedade e posse do bem, restando apenas os prejuízos decorrentes da ausência de transferência da motocicleta junto ao órgão responsável.

Além disso, calha ponderar que bastava a agravante efetuar uma comunicação de venda do bem junto ao DETRAN/MT para que os prejuízos fossem minimizados. Ressaltando-se, inclusive, que se trata de procedimento obrigatório previsto no art. 134 do CTB.

Outrossim, tenho que a matéria em discussão, demanda necessidade de uma maior dilação probatória para elucidá-la, com maior segurança e certeza, o caso sub judice.”

Denota-se, portanto, que o inconformismo da parte recorrente se dá por não se concordar com o resultado que lhe foi desfavorável, buscando, por via diversa, rediscutir a matéria perfeitamente analisada.

Desse modo, num primeiro momento - tendo sempre em mente que se trata, ainda, de análise superficial da matéria -, não é possível detectar qualquer motivo para reformar a decisão impugnada.

Ademais, ressalta-se para o fato de que a própria agravante entende como inócuo o prosseguimento do presente Agravo de Instrumento, tendo em vista que sequer conseguiu identificar o suposto comprador do veículo, ou ainda, ou possuidor do bem.

Assim, se a parte agravante não consegue qualificar a parte agravada, a fim de possibilitar o exercício do contraditório e da ampla defesa, não pode imputar ao Poder Judiciário a responsabilidade por sua desídia.

Por fim, oportuno advertir às partes que, caso interpostos novos recursos infundados, serão aplicadas as sanções cabíveis, inclusive aquela prevista no artigo 1.021, § 4o, do vigente CPC.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023